Tribunal: STF
Processo: HC 268834
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte de munição de uso restrito. Pedido de produção de prova pericial. Preclusão. Nulidade. Alegado cerceamento de defesa. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Marques dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 226.356/DF (evento 3).

O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de munição de uso restrito, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; arts. 12, caput, e 16, caput, da Lei 10.826/2006 (evento 9, fl. 99).

No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial técnica potencialmente exculpatória. Aduz que “Negar ao réu o direito de produzir uma única prova técnica, sob o argumento de que já há provas suficientes contra ele, transforma o contraditório em formalidade vazia e viola frontalmente o art. 5º, LV, da Constituição, porque retira do acusado a possibilidade real de influenciar o convencimento judicial”. Aponta a existência de prejuízo ao paciente, pois “o processo segue para alegações finais e sentença sem que a defesa possa demonstrar cientificamente a inexistência de vínculo do paciente com o vestígio que compõe a narrativa do flagrante”. Argumenta a impossibilidade de preclusão quando a prova é essencial e viável. Requer, em medida liminar, a suspensão do prazo e do curso das alegações finais no processo de origem até a realização do exame pericial no vestígio, “com determinação ao juízo de origem para preservar integralmente a cadeia de custódia e encaminhar o material ao órgão pericial competente, coletando-se também material genético do paciente”. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, pelo reexame do direito do paciente à prova pericial e pelo proferimento de nova decisão pelo magistrado de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3, fl. 1):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GENÉTICA EM CIGARRO DE MACONHA APREENDIDO. PRECLUSÕES TEMPORAL E LÓGICA. ART. 402 DO CPP. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A negativa do exame de DNA requerido apenas após o encerramento da instrução, sem fato superveniente que justificasse a reabertura da fase probatória, configura preclusões temporal e lógica, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, não caracterizando cerceamento de defesa. Com efeito, "Não há nulidade quando indeferido pedido de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP" (AgRg no HC n. 1.000.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) 
2. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir de forma motivada as diligências impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, especialmente quando a instrução já se encontra concluída e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa. 
3. Ausente demonstração de arbitrariedade, fato superveniente ou prejuízo concreto (arts. 402, 563 e 565 do CPP), não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. 
4. Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Na espécie, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de produção de prova pericial, considerada extemporânea, à seguinte consideração (evento 11):

“No presente caso, a Defesa, em sua resposta à acusação constante no ID 191183542, absteve-se de formular qualquer requerimento relativo à produção de prova pericial, não mencionando especificamente esse tipo de diligência. Logo, não constou do processo demanda específica, nessa fase processual de rito ordinário, para o exame pericial. Assim, a pretensão agora formulada caracteriza manifesta intempestividade, impondo-se seu indeferimento. 
Como se não bastasse, durante a audiência instrutória, realizada conforme o termo constante no ID 246840793, foi concedida às partes a oportunidade de postular diligências suplementares nos moldes do art. 402 do CPP. No entanto, àquela altura, a Defesa nada requereu — manteve-se silente quanto a qualquer exame técnico pericial ou diligência adicional. Esse comportamento processual vincula a Defesa e impede que requeira, após o encerramento da instrução, prova que deveria ter sido pleiteada oportunamente. Há, portanto, preclusão temporal e preclusão lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento legal para apresentar o pedido, e a preclusão lógica se fixa por incompatibilidade entre a conduta adotada e o novo pleito: se em audiência sustenta que absolutamente não há diligência extra a ser realizada, não se admite, posteriormente, pretender prova pericial como imprescindível. Esse vício lógico e temporal esvazia legitimidade ao novo pedido.
Ademais, importa salientar que o objeto da perícia pretendida recai sobre objeto já apreendido desde a fase inicial do feito — especificamente, desde o auto de prisão em flagrante (vide auto de apreensão de ID 186130574). Trata-se, portanto, de elemento que sempre esteve nos autos, não emergindo como questão nova surgida em momento processual tardio. Logo, não se trata de fato superveniente ou de circunstância surgida em audiência que justificasse requerimento extemporâneo: desde a deflagração da persecução penal, a Defesa tinha plena condição de requerer o exame técnico pericial, razão pela qual a omissão na resposta à acusação e na audiência instrutória revela falha na observância do dever de postulação tempestiva.
Cumpre, por fim, consignar que o art. 231 do CPP autoriza, em seu texto, tão somente a apresentação de documentos, e não constitui previsão normativa autorizadora de novo pedido de produção de prova pericial em momento intempestivo. O dispositivo confere à parte a faculdade de juntar documentos, mas não legitima, após a fase legal, o requerimento de prova técnica. Desse modo, invocar o art. 231 como pressuposto para admitir perícia extemporânea é incongruente com o sistema processual penal vigente.”

O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a decisão do Juízo primevo, tendo em vista que (evento 5, fls. 8-9):

“(...).
No caso concreto, a Impetrante almeja a produção de prova pericial, consistente na análise do material genético encontrado no cigarro de maconha apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente e que, segundo relatado pelos policiais, estava ao lado dele quando da abordagem. 
Ocorre que a prova pretendida não é dotada de potencial probatório suficiente para ensejar nova reabertura da instrução criminal. A denúncia detalha a apreensão de outras porções de entorpecentes no mesmo contexto em que houve a prisão do paciente, mais especificamente 23 (vinte e três) tijolos de maconha com massa líquida de 19.250 (dezenove mil, duzentos e cinquenta gramas), o que, por si só, torna despicienda a apuração genética almejada. 
A análise do feito de origem também revela que a instrução processual já foi reaberta, a pedido da Defesa técnica para a inquirição de testemunhas defensivas e realização de novo interrogatório. Tais provas, além de terem sua relevância demonstrada pela via documental, foram pleiteadas dois dias após a audiência de instrução e decorreram de possível falha na Defesa técnica, o que autorizou seu deferimento em prestígio às garantias processuais do acusado. 
Demais disso, referidas provas (orais) foram requeridas no momento oportuno, contrariamente ao pleito ora apresentado. A prova pericial almejada neste ‘writ’ não foi veiculada em resposta à acusação, mas apenas na fase processual vigente, após o encerramento da instrução criminal pela segunda vez e sem qualquer alegação nova capaz de demonstrar a relevância probatória superveniente do exame especificado. 
Feitas essas considerações, tem-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentos idôneos à demonstração do reduzido potencial de de influência do exame genético para o deslinde do feito, o que afasta a configuração de arbitrariedade no decisum prolatado.”

Na mesma toada, a Corte Superior consignou que (evento 3, fls. 7-8):

“Como se vê, as razões do agravante não merecem acolhimento. 
Com efeito, o agravo regimental reitera integralmente os fundamentos já deduzidos no recurso ordinário em habeas corpus, limitando-se a sustentar a necessidade de julgamento colegiado e a reafirmar a tese de cerceamento de defesa. Não há inovação de mérito, tampouco apresentação de fato ou argumento jurídico novo que justifique alteração do entendimento firmado. 
O cerne da controvérsia reside em definir se o indeferimento do pedido de exame de DNA no cigarro de maconha apreendido ao lado do agravante configura ilegalidade ou cerceamento de defesa. 
Conforme se extrai dos autos, a autoridade de primeiro grau indeferiu o requerimento por entender que o pedido foi apresentado de forma extemporânea, após o encerramento da instrução criminal, sem que houvesse fato superveniente capaz de justificar a dilação probatória. Fundamentou, ainda, que a defesa deixou de formular o pleito tanto na resposta à acusação quanto na audiência de instrução, restando configuradas as preclusões temporal e lógica.
O Tribunal de origem manteve a decisão, assentando que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que efetivamente ocorreu. Destacou, ademais, que o exame pretendido não tem potencial de influenciar o deslinde do feito, diante do acervo probatório robusto, composto pela apreensão de cerca de dezenove quilos de maconha, utensílios de fracionamento e armamento localizado no imóvel vinculado ao acusado. 
O indeferimento da diligência, portanto, encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual não há nulidade quando o pedido de produção de prova é formulado fora do momento processual adequado, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Conforme demonstrado na decisão agravada, precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção assentam que o juiz, como destinatário das provas, tem o dever de indeferir aquelas desnecessárias, protelatórias ou sem relevância para a solução da controvérsia.
No caso, ademais, não se constata constrangimento ilegal. A defesa teve amplas oportunidades para requerer a prova técnica pretendida, tanto na resposta à acusação quanto na audiência de instrução. O requerimento, formulado somente após o segundo encerramento da fase instrutória, sem fato novo, caracteriza indevida tentativa de reabrir a instrução criminal. 
Ressalte-se, ainda, que a autoridade judiciária de primeiro grau apresentou fundamentação idônea ao concluir pela desnecessidade da diligência, considerando o conjunto probatório já formado. A mera discordância da defesa quanto à valoração da prova não autoriza a intervenção da via mandamental, cuja finalidade é a preservação da legalidade do processo e não o reexame do mérito da instrução. 
Assim, não havendo qualquer demonstração de arbitrariedade ou de prejuízo concreto à defesa, deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento ao recurso ordinário.”

De acordo com as instâncias anteriores, não procede a alegação defensiva de cerceamento de defesa, porquanto as diligências foram requeridas intempestivamente. Além disso, “A defesa teve amplas oportunidades para requerer a prova técnica pretendida, tanto na resposta à acusação quanto na audiência de instrução. O requerimento, formulado somente após o segundo encerramento da fase instrutória, sem fato novo, caracteriza indevida tentativa de reabrir a instrução criminal”. 

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Ademais, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Requerimento de produção de provas formulado a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (HC 208.144 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.3.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE OITIVA DA TESTEMUNHA DA DEFESA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. OITIVA NÃO REALIZADA POR NÃO TER A DEFESA ASSEGURADO AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA OITIVA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DESSA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(HC 252.655 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.04.2025).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PROVA – PRODUÇÃO – OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO. A atividade probatória das partes não constitui garantia absoluta, sujeitando-se à preclusão, considerados os momentos processuais previstos na legislação de regência.” (HC 178.133/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.

Nessa linha, a autoridade apontada como coatora enfatiza que “não havendo qualquer demonstração de arbitrariedade ou de prejuízo concreto à defesa, deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento ao recurso ordinário.”(evento 3). 

Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente